Tribunal: TCU
Processo: 001.941/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3665/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar às beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 001.941/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Maneque Rosa (XXX.674.920-XX); Celeste Veiga (XXX.379.167-XX); Fátima e Silva Rodrigues (XXX.595.017-XX); Leonilda Krause (XXX.415.400-XX); Maria Alice Rosa de Oliveira (XXX.921.347-XX); Rosângela Krause (XXX.085.620-XX); Sônia Silva Amâncio Garcia (XXX.819.427-XX); Valéria Cecília Rezende Garcia (XXX.749.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.